Tribunal: TJSP
Processo: 1124915-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Compra e venda de veículo. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelo da ré reconvinte.

A reconvinte figurou como compradora do veículo no contrato de compra e venda, mas as circunstâncias revelam que ela o adquiriu como interposta pessoa, no interesse de seu filho. Há prova de que o documento de transferência da propriedade foi preenchido em nome

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Compra e venda de veículo. Sentença de improcedência da ação e da reconvenção. Apelo da ré reconvinte.

A reconvinte figurou como compradora do veículo no contrato de compra e venda, mas as circunstâncias revelam que ela o adquiriu como interposta pessoa, no interesse de seu filho. Há prova de que o documento de transferência da propriedade foi preenchido em nome do filho da reconvinte. Manutenção da sentença quando à rejeição do pedido de condenação da reconvinda na obrigação de transferir a propriedade do veículo para o nome da reconvinte.

A reconvinte postulou também a condenação da reconvinda no pagamento das multas impostas em razão da não identificação do condutor infrator. No período entre a aquisição do veículo e a inserção da comunicação de venda no registro do órgão de trânsito, o veículo permaneceu registrado em nome da vendedora, pessoa jurídica e, não identificado o condutor nas infrações que foram cometidas nesse período, as multas foram cobradas em duplicidade (art. 257, §8o, CTB). Todavia, essa cobrança foi direcionada ao filho da reconvinte, em nome de quem foi registrada a propriedade do veículo, não possuindo a reconvinte legitimidade para postular a condenação da reconvinda no pagamento de tais multas. Ilegitimidade ativa em relação a tal pedido.

Apelação não provida.